Tribunal: TJPA
Processo: 0812216-61.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4940 - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812216-61.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMUEL KABACZNIK JUNIOR

AGRAVADO: YOSSEF KABACZNIK

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais.

2- O Recurso de Embargos de Declaração não se presta para revisar a decisão objurgada, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

3- Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados.

4- Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812216-61.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: SAMUEL KABACZNIK JÚNIOR

EMBARGADO: ACORDÃO SOB O ID N. 10407249

AGRAVADO: YOSSEF KABACZNIK

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONADORES, opostos por SAMUEL KABACZNIK JÚNIOR, em face do v. Acórdão (ID n. 10407249), cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO. DECISÃO AGRAVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-JURÍDICAS. FALTAS GRAVES IMPUTADAS AO SÓCIO MAJORITÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Diante da decisão agravada ter observado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15, levando-se em consideração as circunstâncias fático-jurídicas delineadas na ação originária; bem como, em face da ausência de comprovação de plano acerca da ocorrência de faltas graves imputadas ao sócio – majoritário; e, diante da necessidade de dilação probatória, incabível em sede de Agravo de Instrumento,
mister
a manutenção do
decisum
objurgado.

2- Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.”

Em suas razões, sob o ID n. 10554242, o embargante discorreu que o acórdão embargado teria incorrido em omissão, ao deixar da analisar alguns pontos que seriam fundamentais ao deslinde da controvérsia, como: a) da prestação de caução real e idônea prestada, e da ausência de garantia regular e integral ofertada pelo Sr. Yossef; b) da carência de manifestação acerca da não prestação de contas pelo Sr. Yossef; e, c) da falta de apreciação sobre as provas, de má-gestão da parte adversa, juntadas aos autos.

Ao final, o embargante pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive, para fins de PREQUESTIONAMENTO.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada sob o ID n. 10741341.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

De início, é de se ressaltar que injustificável o inconformismo vertido pelo embargante.

Nesse contexto, para que não pairem dúvidas a respeito destas afirmativas, cito trecho da decisão embargada, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia, senão vejamos:

“
Ab initio
, cabe informar que foram opostos Embargos de Declaração pelo agravado, no juízo de origem, não em face do
decisum
por ora recorrido, mas a fim de sanar alguns ditos vícios de instrução probatória; e que, ao consultar os autos originários, anoto que ainda não foram apreciados, o que demonstra que o feito não teve a sua instrução probatória encerrada em definitivo.

Nesse contexto, a decisão agravada considerou todo o contexto fático-jurídico produzido, como a nomeação de administradores judiciais, e após, de prepostos, que atuariam conjuntamente até a data da conclusão dos trabalhos periciais, tendo sido acordado, à época, aporte necessário para a empresa; porém, que o Administrador Judicial teria se manifestado, informando que o ora agravado teria pago o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que os demais, nada aportaram; todavia, que, posteriormente, os ora agravantes pagaram o citado valor para que não houvesse desequilíbrio em relação ao que fora pago pela parte adversa.

Ademais, que o Administrador Judicial encerrava a sua atividade como auxiliar do juízo, ponderando que haveria o esgotamento da possibilidade de intervenção judicial, em razão da falta de recursos financeiros para o acolhimento das necessidades da empresa, considerando, inclusive, inúmeros passivos previdenciários e fiscais, além de ter entregado o laudo pericial.

Constou também, na decisão agravada, que nenhuma das partes teria oferecido caução suficiente e adequada, tendo o magistrado de origem, assim, sucintamente, determinado que a melhor solução seria a gestão compartilhada na administração da empresa, com a observância das regras de direito societário, com a prestação de contas em local apropriado nas dependências com a assinatura dos 3 (três) administradores; e acolhendo o caucionamento parcial, ofertado pelo agravado para fins de garantia do ora agravante e do outro sócio, ao período pretérito em face da alegação de falta de prestação de contas, tendo rejeitado a caução ofertada pelo recorrente que se encontra em nome de terceiro, porém, em
decisum
anterior ao por ora agravada; o que vislumbro ter precluído qualquer questionamento a respeito, pela ausência de impugnação no momento oportuno (art. 223 do CPC/15).

Desse modo, considerando os termos da decisão agravada, contextualizando a situação fático-jurídica da lide, em análise de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Assim, ainda que o agravado não tenha apresentado contrarrazões ao presente recurso, este, igualmente, interpôs o Agravo de Instrumento, sob o n. 0811770-58.2021.814.0000 em face da mesma decisão agravada, o qual será apreciado nesta mesma sessão de julgamento.

Nesse sentido, anoto que as alegações do agravante acerca da dilapidação do patrimônio e das inúmeras faltas graves praticadas pelo agravado na administração da empresa, não foram suficientemente comprovadas no juízo de origem, considerando, ademais, que ainda se encontram pendentes de apreciação os Embargos de Declaração opostos pelo agravado em face de ditos vícios na produção probatória.

Por outro lado, o afastamento do agravado da administração da empresa não se mostra prudente, nesse momento, tendo em vista que é sócio majoritário, e fora o único administrador

por muitos anos; pelo que, ainda, o administrador judicial encontrou dificuldades na gestão da empresa pela ausência de aporte financeiro, que, inclusive, não fora suprido suficientemente por nenhuma das partes.

De outro modo, a gestão compartilhada da empresa tem o condão de evitar que algum sócio seja prejudicado, uma vez que todos deverão ter acesso aos setores e contas da empresa, evitando-se, assim, a concentração de tomada de decisões que possam a vir embaraçar a gestão administrativa e financeira; pelo que, ressalto, caso haja algum embaraço para a sua efetivação, este deve ser analisado pelo magistrado de origem, em razão de que se constituem em fatos novos, sob pena de supressão de instância.

Ademais, o magistrado de origem, inclusive, destacou o seguinte na decisão agravada:

‘Por outro lado, acolher, neste momento, o pedido de destituição de YOSSEF implicaria em antecipar um efeito prático da sentença de mérito pretendida, porém não se pode descurar da sua condição de sócio original e majoritário da empresa. Logo, há necessidade de análise mais detida pelo juízo, com revolvimento de provas, o que será realizado em momento oportuno por ocasião da sentença.

Em contrapartida, deixar os autores SAMUEL e MAXSUEL ao largo da administração da empresa, tem preterido os autores de exercerem seu direito de sócios por longo período, o que também não nos parece a melhor alternativa.’

Nesse sentido, acerca da necessidade de comprovação das faltas graves a ensejar a destituição do sócio ou o seu afastamento liminar, a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios, assim, tem se manifestado:

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE LIMITADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. JUSTA CAUSA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no

aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. O Tribunal a quo, com fundamento em provas documentais e pericial produzidas nos autos, concluiu pela existência de justa causa para exclusão de sócio. 3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art. 541, parágrafo único, do CPC/73 e no art. 255, § 2º, do RISTJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.’ (STJ - AgInt no REsp: 1173740 RJ 2010/0003808-7, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2018).

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO - FALTAS GRAVES DEMONSTRADAS - RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA DE SOCIEDADE LIMITADA.

Devidamente demonstradas as faltas graves cometidas pelo sócio, justificada se faz a sua exclusão do quadro societário em relação à sociedade. A responsabilidade dos sócios na sociedade limitada é proporcional às suas quotas.’ (TJ-MG - AC: 10188130040887001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 03/02/0020, Data de Publicação:

11/02/2020).

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA COM EXCLUSÃO DE SÓCIOS E APURAÇÃO DE HAVERES, COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. Não configurada a probabilidade do direito, tampouco as situações contempladas no artigo 311, inciso II, do atual Código de Processo Civil, há de se manter a decisão que indeferiu a tutela de evidência. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.’ (TJ-GO - AI: 02256607120188090000, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 29/01/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/01/2019).

De outro modo, não restando comprovadas de plano as faltas graves imputadas ao sócio - majoritário, ora agravado, não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15; pelo que, incabível a dilação probatória em sede de Agravo de Instrumento, de acordo com o entendimento jurisprudencial, a saber:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. - ...

Neste contexto, a decisão a respeito do tema nesta instância recursal importaria em supressão de instância, em clara violação do princípio do duplo grau de jurisdição. - Deste modo, mantenho os alimentos provisórios em 2 salários-mínimos, eis que foram arbitrados de acordo com as provas constantes nos autos naquele momento, não havendo óbice para sua majoração, caso seja comprovado que houve de fato mudança na situação econômica do alimentante. III. Agravo Interno conhecido e desprovido.’ (2020.02043442-35, 214.438, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09- 23, Publicado em 2020-09-23).

‘E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Pretende a agravante a reforma da r. decisão proferida pelo juízo de piso, para acolher os embargos de declaração interpostos na ação originária. 2. É bem de ver, que as questões versadas nos autos dependem de dilação probatória, incabível em sede instrumental. 3.De rigor reconhecer que a agravante não determina, concretamente, a natureza de supostos prejuízos, limitando-se a alegar que os efeitos da decisão poderão acarretar prejuízos de difícil e incerta reparação, e que se faz necessário salvaguardar os interesses subjacentes à lide. 4. Agravo de instrumento improvido.’ (TRF-3 - AI: 50086990620194030000 SP, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 03/09/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 14/09/2021).

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.’ (TJ-RS - AI: 70082299587 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 22/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2019).

Assim, nesse momento processual, a gestão compartilhada de todos os sócios se mostra a medida mais adequada e eficiente para a administração da empresa, considerando as

circunstâncias fático-jurídicas delineadas na ação originária, principalmente, a ausência de comprovação de plano das faltas graves imputadas ao agravado e de finalização da instrução probatória.”

Assim, restou evidente a apreciação das alegadas omissões, as quais se inserem no argumento de faltas graves, devidamente analisadas; pelo que repiso, necessitariam de dilação probatória, incabível em sede de Agravo de Instrumento, e cuja finalização ainda não ocorrera no juízo de origem, em razão da ausência de análise de Embargos de Declaração para sanar alguns ditos vícios existentes na decisão de encerramento da instrução.

Ademais, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para revisar a decisão objurgada, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

Nesse sentido, os embargos de declaração não servem para o reexame da controvérsia, mesmo quando tenham por fim o prequestionamento, inclusive, porque há a previsão legal do art. 1.025 do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa forma, não há a omissão apontada, ou qualquer outro vício a ser sanado, e sim a real intenção de rediscussão da matéria, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 23/05/2023